Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-60.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇAO – REGRESSIVA – RESARCIMENTO DE DANOS - Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos de energia elétrica - Avaria em equipamentos eletrodomésticos - Apelo da parte ré - Cerceamento de defesa – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e o nexo de causalidade entre a

Ementa:
APELAÇAO – REGRESSIVA – RESARCIMENTO DE DANOS - Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos de energia elétrica - Avaria em equipamentos eletrodomésticos - Apelo da parte ré - Cerceamento de defesa – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e o nexo de causalidade entre a descarga elétrica e o resultado lesivo - Laudo juntado com a inicial que é unilateral, não tendo sido preservados os equipamentos para a devida perícia judicial - Provas que favorecem a versão da ré - Inteligência do art. 373, II, do CPC – Necessidade de realização de perícia para comprovação das alegações - Procedência em primeiro grau - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem - Recurso provido.